Tribunal: STF
Processo: HC 242799
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pleito de desclassificação. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Henrique Pereira Lemes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 907.850/SP (evento 8).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 07 anos e 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa alega a desclassificação do crime imputado ao paciente para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Aduz que é ínfima a quantidade de drogas apreendidas. Sustenta que “O paciente confessa desde o primeiro momento que se trata de usuário contumaz de entorpecente”. Argumenta que “havendo dúvidas acerca da destinação comercial dos entorpecentes, (o que se verifica in casu), a desclassificação para o porte para consumo é imperiosa com fundamento no princípio in dubio pro reo.”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O pleito de desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo próprio não pode ser apreciada no âmbito do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado de provas. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    No tocante ao pleito de desclassificação da conduta, o ato dito coator consignou que “Da leitura atenta dos autos, verifica-se que o pleito de desclassificação da conduta do agravante para o delito de porte de droga para consumo próprio não pode ser apreciado no âmbito do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado de provas”.



    Para concluir em sentido diverso da Corte local, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014)” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023). 



      Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente